Tribunal: TJBA
Processo: 8003447-24.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003447-24.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABRAAO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE FINANCEIRO PRATICADO POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO AUTORIZADO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do § 3.º, inc. II, do mesmo artigo.

2. Comprovado nos autos que as transações contestadas foram realizadas voluntariamente pelo autor, por meio de aparelho previamente autorizado e com o uso de senha pessoal e intransferível, não se configura falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras rés.

3. A fraude perpetrada por terceiros, sem qualquer participação ou falha do prestador de serviços, caracteriza fortuito externo, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

4. Sentença de improcedência corretamente fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8003447-24.2023.8.05.0199 em que figura como apelante,
ABRAÃO RODRIGUES DA SILVA
e como apelados,
NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e PAGSEGURO INTERNET S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25